Tribunal: STJ
Processo: 5072850-41.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2175897 - RS (2024/0386197-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCCA DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MAYJANA COSTA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. ABERRATIO ICTUS

. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial e deu-lhe provimento para restabelecer a pronúncia da
ré Mayjana Costa da Rosa.
2. O Ministério Público sustenta que opôs embargos de declaração para provocar
manifestação sobre a tese de
em relação ao réu
aberratio ictus
Lucca para a vítima
Eugênio, alegando que a omissão caracteriza o prequestionamento nos moldes do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo
colegiado, para integral provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento ficto da tese
de
, considerando a oposição de embargos de declaração pelo Ministério
aberratio ictus
Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento ficto não se caracteriza, pois o Ministério Público não sustentou
omissão por parte da Corte Estadual nem apontou violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal.
6. A tese de aberratio ictus não foi discutida pelas instâncias ordinárias, nem em sede de
embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento, conforme a
Súmula n. 211 do STJ.
7. A desclassificação da tentativa de homicídio qualificado dos réus em relação à vítima
Eugênio foi fundamentada na desistência voluntária dos agentes de prosseguir nas
Documento eletrônico VDA52859499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e7ec220-a850-4ba5-9792-5736a93ef2a8

agressões, sendo impositiva a capitulação do crime como lesão corporal leve, nos termos
do
caput, do Código Penal.
art. 129,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento ficto não se caracteriza quando a parte não sustenta omissão
por parte da Corte Estadual nem aponta violação ao
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. A tese de aberratio ictus não pode ser examinada em recurso especial quando não foi
discutida pelas instâncias ordinárias, nem em sede de embargos de declaração, configur
ando ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 1.025; CP,
caput.
art. 129,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes,
AREsp 2.384.388/ES,
Sexta Turma, julgado em 01.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52859499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e7ec220-a850-4ba5-9792-5736a93ef2a8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2175897 - RS (2024/0386197-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCCA DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MAYJANA COSTA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. ABERRATIO ICTUS

. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial e deu-lhe provimento para restabelecer a pronúncia da
ré Mayjana Costa da Rosa.
2. O Ministério Público sustenta que opôs embargos de declaração para provocar
manifestação sobre a tese de
em relação ao réu
aberratio ictus
Lucca para a vítima
Eugênio, alegando que a omissão caracteriza o prequestionamento nos moldes do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo
colegiado, para integral provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento ficto da tese
de
, considerando a oposição de embargos de declaração pelo Ministério
aberratio ictus
Público.
Documento eletrônico VDA52438000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:56
Código de Controle do Documento: d45dc804-7909-41ec-8474-f849e0f25664

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento ficto não se caracteriza, pois o Ministério Público não sustentou
omissão por parte da Corte Estadual nem apontou violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal.
6. A tese de aberratio ictus não foi discutida pelas instâncias ordinárias, nem em sede de
embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento, conforme a
Súmula n. 211 do STJ.
7. A desclassificação da tentativa de homicídio qualificado dos réus em relação à vítima
Eugênio foi fundamentada na desistência voluntária dos agentes de prosseguir nas
agressões, sendo impositiva a capitulação do crime como lesão corporal leve, nos termos
do
caput, do Código Penal.
art. 129,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento ficto não se caracteriza quando a parte não sustenta omissão
por parte da Corte Estadual nem aponta violação ao
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. A tese de aberratio ictus não pode ser examinada em recurso especial quando não foi
discutida pelas instâncias ordinárias, nem em sede de embargos de declaração, configur
ando ausência de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 1.025; CP,
caput.
art. 129,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes,
AREsp 2.384.388/ES,
Sexta Turma, julgado em 01.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MPRS contra decisão de minha
relatoria (fls. 2749/2757), que conheceu em parte do seu recurso especial, dando-lhe
provimento para restabelecer a pronúncia da ré Mayjana Costa da Rosa.
No presente agravo regimental (fls. 2764/2776), o
sustenta que opôs
parquet
embargos de declaração, no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar
sobre a tese de
, desse modo, suscitada a omissão, tem-se por satisfeito o
aberratio ictus
prequestionamento nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52438000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:56
Código de Controle do Documento: d45dc804-7909-41ec-8474-f849e0f25664

Requereu, assim, a reconsideração do decisum ou o provimento do agravo
regimental pelo colegiado, a fim de que seja integralmente provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os
fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso especial.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo órgão ministerial, tem-
se que o decisum impugnado deve ser mantido.
Em relação ao réu Lucca, quanto à desclassificação do segundo fato narrado na

denúncia (homicídio qualificado tentado em relação à vítima Eugênio), assim decidiu o TJ:
"Por outro lado, no que alude à tentativa de
homicídio da vítima Eugênio, deve ser desclassificada a
conduta.
Os elementos existentes nos autos, inclusive o vídeo
que seria da execução da vítima, apontam que os
atiradores desferiram múltiplos disparos de arma de
fogo na vítima fatal, tendo um deles, conforme a
denúncia, alvejado Eugênio.
Para além da impropriedade da imputação de
modalidade de dolo alternativa, a exordial afirma que o
crime não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes, qual seja, o atendimento médico
rápido e eficaz.
Contudo, os elementos contidos nos autos
indicam que os executores desistiram voluntariamente
da ação homicida.
A vítima Eugênio, na fase policial (não encontrei
referência nos autos dos motivos pelos quais não foi ouvida
em juízo), disse que os executores estavam entre cinco e
sete agentes e que foram desfechados aproximadamente
quarenta
tiros.
Expressamente,
afirmou
que,
em
determinado momento, um dos agressores determinou
que não atirassem no "Uber", referindo-se ao depoente.
Afirmou que todos pararam de atirar e esperaram
Eugênio desembarcar do automóvel, tendo ouvido mais
(evento 3, PROCJUDIC6 - fls. 02/03).
disparos
Além disso, a acusada Mayjana, também na fase
policial, afirmou que Lucca, ao confessar a autoria do
homicídio de Cláudio, disse que determinou que não
.
atirassem no motorista, pois era inocente
Em juízo, conforme a degravação do depoimento, a ré
não foi questionada sobre o fato especificamente.
Nenhum elemento em juízo contraria a versão
apresentada pela vítima ou pela ré Mayjana na fase policial.
Além disso, na dinâmica dos fatos, considerando
que o ofendido estava dentro do automóvel e foi
alvejado por apenas um disparo, bem como o fato de
que a vítima não estava no local do fato quando da
chegada dos policiais, revela a verossimilhança da
versão sustentada pelo ofendido.
Documento eletrônico VDA52438000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:56
Código de Controle do Documento: d45dc804-7909-41ec-8474-f849e0f25664

Neste contexto, os atiradores teriam, após atingir
a vítima, desistido voluntariamente de prosseguir nas
agressões, quando era possível fazê-lo, sendo impositiva a desclassificação do segundo fato
.
denunciado
Diante da conexão, necessário capitular o crime.
De acordo com o auto de exame de corpo de
delito, a vítima Eugênio apresentava lesão causada por
projétil de arma de fogo na região do abdome, além de
uma lesão no braço (tiro de raspão). Contudo, não houve
perfuração da cavidade abdominal, concluindo pela
.
ausência de perigo de morte
O perito respondeu negativamente, ainda, aos
quesitos atinentes à incapacidade para ocupações habituais
por mais de trinta dias e à debilidade permanente.
Remanesce, neste contexto, lesão corporal de
natureza leve, na forma do artigo 129, caput, do Código
Penal".

Ao que se nota, a tese de
, não excludente do dolo, ainda que na
aberratio ictus
forma eventual, não foi discutida pelas instâncias ordinárias, nem em sede de embargos
declaratórios, caracterizando ausência de prequestionamento, sob a incidência da

Súmula n. 211 do STJ.
Não é possível o prequestionamento ficto por não ter o órgão ministerial
. No
sustentado omissão por parte da Corte Estadual e violação ao
do CPP
art. 619
sentido:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ATIPICIDADE POR CRIME
IMPOSSÍVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E
284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO
DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 155
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não é possível examinar no recurso especial
matéria que não foi efetivamente apreciada pelo acórdão
recorrido, em razão da ausência do requisito do
prequestionamento.
2. Para que esteja caracterizado o prequestionamento
ficto por meio da oposição de embargos declaratórios, faz-se
necessário que a parte, nas razões do recurso especial,
demonstre a existência de vício de fundamentação no
acórdão impugnado, apontando, também, a existência de
ofensa ao
do CPP.
art. 619
3. No caso, a tese de atipicidade da conduta, pela
existência de crime impossível, apenas foi alegada nos
embargos de declaração opostos na instância de origem,
não tendo a parte recorrente demonstrado que houve afronta
ao
do CPP. Incidência dos óbices das Súmulas n.
art. 619
211 do STJ e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52438000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:56
Código de Controle do Documento: d45dc804-7909-41ec-8474-f849e0f25664

4. A hipótese defensiva de que os disparos efetuados
contra os policiais tinham outra finalidade que não assegurar
a subtração dos bens exigiria a redefinição dos fatos
estabelecidos pelas instâncias inferiores, o que não se
admite no julgamento do recurso especial, tendo em vista o
disposto na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og
AREsp n. 2.384.388/ES,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
)
11/4/2025.

Ante o exposto, voto no sentido de desprover o agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52438000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/11/2025 19:22:56
Código de Controle do Documento: d45dc804-7909-41ec-8474-f849e0f25664

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.175.897 / RS
Número Registro: 2024/0386197-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50728504120198210001
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: LUCCA DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
RECORRIDO
: MAYJANA COSTA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: BRUNO DE MOURA AMARAL
CORRÉU
: MAURICIO RAMOS FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCCA DA SILVA MARTINS
ADVOGADO : MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MAYJANA COSTA DA ROSA
Documento eletrônico VDA52845516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: ca105b90-c2dc-44b9-b3af-970088568ec8

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: ca105b90-c2dc-44b9-b3af-970088568ec8